Tribunal: TJSP
Processo: 2190990-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Hospedagem de idoso em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Irresignação autoral contra indeferimento de tutela provisória na origem. Acolhimento. Autor de 56 anos acometido de demência degenerativa, cujo único familiar encontra-se impedido de cuidar do requerente. Resolução RDC no 283/2005 da Anvisa, que não veda expressamente o

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Hospedagem de idoso em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Irresignação autoral contra indeferimento de tutela provisória na origem. Acolhimento. Autor de 56 anos acometido de demência degenerativa, cujo único familiar encontra-se impedido de cuidar do requerente. Resolução RDC no 283/2005 da Anvisa, que não veda expressamente o acolhimento de pessoas com idade inferior a 60 anos. Requisito etário que não atende à garantia constitucional da dignidade da pessoa humana. Pretensão autoral que conflui à jurisprudência prevalente desta Corte. Elementos dos autos que demonstram a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Tutela de urgência deferida. Decisão reformada. Recurso provido.